Tribunal: TJSP
Processo: 2270410-94.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor dos Pacientes, presos preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa e nulidade das provas obtidas mediante ingresso

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor dos Pacientes, presos preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa e nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal, com o trancamento da ação penal e ainda, o desentranhamento do termo de autorização falsificado e de todas as provas dele derivadas, bem como a realização de nova perícia grafotécnica e, por fim, revogação da prisão preventiva. III. Razões de Decidir. Impetração prejudicada. Superveniência de sentença condenatória. Alteração do título legal da custódia dos pacientes. Ademais, teses de nulidade e reexame de provas a serem arguidas em recurso de apelação. IV. Dispositivo. Ordem de Habeas Corpus julgada prejudicada pela perda do objeto.